Tribunal: TJMT
Processo: 1006421-40.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1006421-40.2022.8.11.0000
PACIENTE: MARCOS OLIVEIRA CAMPOS
IMPETRANTE: ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Thelma Aparecida Garcia Guimarães e Antonio Silveira Guimarães Junior, em favor de Marcos Oliveira Campos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 14 de março de 2022, em razão da suposta prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000224-85.2022.8.11.0027.
Sustentam os impetrantes que o paciente padece de constrangimento ilegal tendo em vista o fato de a autoridade acoimada de coatora mantê-lo preso há mais de 20 (vinte) dias sem que o inquérito policial tenha sido concluído, violando, assim, o disposto no art. 10 do Código de Processo Penal.
Asseveram que, diante circunstâncias dos fatos e das condições pessoais do paciente, na hipótese, é suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, em razão do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Entretanto, caso em apreciação, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Além do mais, não se pode olvidar que prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão da instrução processual não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, daí por que é prudente que a pretensão deduzida nesta impetração seja analisada pelo colegiado no julgamento de mérito desta impetração.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações dos impetrantes se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, motivo pelo qual o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: prévia comunicação ao juízo de primeiro grau, facultando-lhe prestar informações caso queira, e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada.
Considerando que processo originário tramita eletronicamente e está acessível pelo sistema PJe, fica dispensada a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora. Comunique-se, contudo, o juízo de primeiro grau, para que tome ciência desta impetração, facultando-lhe, caso entenda necessário, prestar as informações que entender pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias; assim como para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
Findo o prazo acima assinalado, com ou sem as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de abril de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator